Tribunal: TJMT
Processo: 1033069-31.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033069-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE INOCENCIO DA SILVA - CPF: 361.989.431-00 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1033069-31.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
JOSÉ INOCÊNCIO DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ INOCÊNCIO DA SILVA
contra acórdão unânime (ID. 232264180) que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargado
BANCO PAN S.A.,
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1033069-31.2022.8.11.0041, com a consequente inversão do ônus da sucumbência, respeitada a gratuidade da justiça, se houver.

O Embargante aduz contradição e omissão no Acórdão, alegando que não foi observada a alegação de não utilização do cartão de crédito plástico, e disponibilização de valores através de TED.

Defende, ainda, o caráter não absoluto do princípio
“pacta sunt servanda”.

No mais, aduz contradição no Acórdão, para que seja reconhecida a quitação do débito, a abusividade dos descontos em folha e a possibilidade de redução da taxa de juros.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões ID. 236398160, pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Quanto à alegação de
contradição e omissão
, os Embargos
não merecem ser acolhidos
, visto que o Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

“Compulsando os autos, nota-se que
o contrato foi juntado pela instituição financeira
, conforme
ID. 211139124, com documentos pessoais do Apelado.

Analisando o referido documento, denota-se que se trata de “TERMO DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”,
assinado em 02/06/2016
, contendo todas as características do
cartão de crédito
, com autorização para saque via cartão de crédito e lançamento do desconto na fatura do cartão.

Da leitura do instrumento é possível inferir que se trata de autorização para utilização de cartão de crédito, com todas as taxas expressamente previstas, inclusive os juros de 5,5% ao mês.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que
os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.”.

Desse modo, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício no Acórdão embargado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024